Tribunal: TJDFT
Processo: 0027882-86.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AGRESSÃO PRATICADA POR PROFESSORA CONTRA ALUNA COM SÍNDROME DE DOWN. NEXO DE CAUSALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. AVERSÃO AO AMBIENTE ESCOLAR. FORNECIMENTO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR MULTIDISCIPLINAR. POSSIBILIDADE. RECURSOS PROVIDOS.

1. Hipótese de indenização por danos morais decorrentes de agressão praticada por professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal contra aluna com Síndrome de Down.

2. A responsabilidade civil do Estado prevista no art. 37, § 6°, da Constituição Federal adota a Teoria do Risco Administrativo, que prevê a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.

3. A agressão praticada por professora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal contra aluna com Síndrome de Down consubstancia a falha na prestação do serviço público. 3.1. O trauma sofrido pela autora e a consequente aversão ao contato social em ambiente escolar exigem o fornecimento, à recorrente, de atendimento domiciliar multidisciplinar pelo Distrito Federal.

4. Diante da gravidade e da extensão do dano experimentado, bem como das condições das partes, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mostra-se razoável para atender o caráter compensatório e inibidor com o intuito de reprovar e desestimular a conduta ilícita.

5. Recursos de apelação conhecidos e providos.